Tribunal: TJDFT
Processo: 0720180-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720180-58.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GUIMARAES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, LUCAS GUIMARAES E SILVA ADVOCACIA EMPRESARIAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e LUCAS GUIMARÃES E SILVA ADVOCACIA EMPRESARIAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão exarada no ID 112760830 dos autos da habilitação de crédito em insolvência civil n. 0739525-75.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau determinou a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de cálculos do crédito das agravantes, sem a incidência de juros e correção monetária. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 36765491, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravado ofertou contrarrazões (ID 37619024), alegando que estaria configurada a perda do interesse recursal, tendo em vista que houve prolação de sentença nos autos do processo originário. A questão relacionada à preliminar de perda do interesse recursal deverá ser examinada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. Assim, cumpra-se a parte final da decisão exarada no ID 36765491, colhendo-se a manifestação d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos.